Tribunal: STF
Processo: Rp 894
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-05
Data de publicação: 1974-12-05

Ementa:
Secretarias Municipais. - O art. 43 da Lei Orgânica dos Municípios do 
Estado de São Paulo, que somente permite a existência de Secretarias
Municipais nos municípios com população superior a cento e cinquenta
mil habitantes e com receita orçamentária de mais de trinta milhões de
cruzeiros, não é inconstitucional. - A ampliação do quadro de agentes
políticos do governo municipal é tema que diz com a organização dos
municípios, sujeita à lei estadual. - Representação julgada improcedente.